Tribunal: TJDFT
Processo: 0732438-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de percentual da remuneração mensal líquida do executado, nos autos do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é possível a mitigação da impenhorabilidade salarial para satisfação de crédito não alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
4. É cabível a penhora de 2,5% sobre os rendimentos líquidos do agravante diante da ausência de provas de que a medida inviabilizará sua sobrevivência digna.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789; e art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. João Otávio de Noronha, Corte Especial, p. 24.05.2023. TJDFT, AI 2020842, 0717809-19.2025.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 28.07.2025.